Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. coação no curso do processo. materialidade e autoria. comprovação. danos morais. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 344, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes a ensejar a condenação do réu; (ii) analisar a possibilidade de afastamento ou de redução da indenização mínima por danos morais fixada na sentença; (iii) examinar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. Resta comprovada a prática do crime de coação no curso do processo, quando o réu, inconformado com ação judicial movida em seu desfavor, dirige grave ameaça ao companheiro da vítima, utilizando simulacro de arma de fogo, com o objetivo de constrangê-la a desistir da demanda, sendo a autoria e a materialidade delitivas confirmadas por prova oral harmônica e pela apreensão do artefato.
4. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida.
5. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 344, caput, 61, inciso II, alínea f; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0724867-93.2023.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13.3.2025, DJe 24.3.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0716763-45.2023.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024, DJe 22.11.2024.